Tribunal: TJBA
Processo: 8100460-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100460-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
GILSON ALVES DE SOUZA, MARIA SANDRA CORREIA DA SILVA NILO

APELADO: FREITAS MARTINS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LUCAS LOBO BORGES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. MANIFESTAÇÃO POR DISPENSA DE NOVAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais fundados em alegados vícios ocultos em veículo usado (VW/FOX, ano 2014) adquirido de estabelecimento revendedor, tendo a prova pericial restado prejudicada em razão da venda do bem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem a produção de prova pericial, direta ou indireta; (ii) saber se as teses referentes à má-fé da vendedora pela ausência de laudo cautelar e à inviabilização da perícia pela recompra do veículo podem ser conhecidas em sede recursal; e (iii) saber se a documentação produzida nos autos é suficiente para demonstrar a existência de vício oculto de responsabilidade da fornecedora e o respectivo nexo causal com os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o próprio autor, instado a manifestar-se sobre a produção de outras provas, requereu expressamente a dispensa de novas provas, reconhecendo a suficiência daquelas já carreadas aos autos. A preclusão lógica impede que a parte adote posição processual contraditória com aquela anteriormente assumida, em ofensa ao princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5º).

As teses referentes à má-fé da vendedora pela comercialização do veículo sem laudo cautelar e à impossibilidade de a apelada beneficiar-se da própria torpeza pela recompra do bem não foram submetidas ao juízo de origem, constituindo inovação recursal inadmissível, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

A responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) não dispensam o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações. No caso, o documento que atesta as boas condições do veículo ao tempo da compra fragiliza a narrativa autoral; as notas fiscais estão desvinculadas do bem objeto da lide; a ordem de serviço apresenta rasura no campo referente à placa do veículo; os orçamentos de maior valor são apócrifos; e o único gasto efetivamente comprovado — relativo à substituição de bomba hidráulica — não autoriza, por si só, a conclusão de vício oculto preexistente, podendo decorrer do desgaste natural provocado pelo uso severo do veículo como transporte por aplicativo.

A prova testemunhal, também não requerida pelo autor, poderia ter suprido a lacuna probatória quanto à extensão, natureza e momento de manifestação dos alegados defeitos, sendo os ônus dessa escolha processual imputáveis a quem deliberadamente optou pelo julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: "1. O requerimento expresso de julgamento antecipado da lide pelo próprio consumidor, após ser instado a manifestar-se sobre a produção de provas, configura preclusão lógica e afasta a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia aduzida em sede recursal. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não dispensam o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 12, 14 e 18; CPC, arts. 5º, 355, I, 373, I, 473, §3º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AC 03292144420168090076, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. (s/d); TJ-BA, Apelação 03116872920138050001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 22/08/2022; TJ-BA, Apelação 80014473420218050001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 07/04/2025; TJ-BA, Apelação 80359054820198050001, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 23/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8100460-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE CARLOS SILVA SANTOS e como apelada FREITAS MARTINS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 29 de abril de 2026.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator